Tribunal: TJDFT
Processo: 0724172-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724172-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANISIA GASPARINA FONSECA AGRAVADO: POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME, DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA, MARCIA ABREU DE ARAUJO DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifeste-se a credora, em 5 dias, sobre o seu interesse recursal em impugnar a r. decisão agravada, na qual a MM. Juíza indeferiu a penhora de percentual do salário da codevedora Márcia Abreu de Araújo, constatado que nos autos da execução, cujo valor da dívida em março/2020 era de R$ 886.308,18, houve a penhora das cotas dos executados Daniel Solidônio de Sousa e Márcia e Abreu de Araújo da empresa Vale do Aço Brasil Comércio, Representação e Serviços Derivados do Aço e Máquinas Agrícolas Ltda ME, da qual são os únicos sócios e cujo capital social é de R$ 3.000.000,00. Brasília - DF, 19 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora